Tribunal: TJES
Processo: 0000368-54.2012.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
368
-
54
.20
12
.8.08.00
13

APELANTE:
ELIZIANA ALMEIDA PEREIRA BATISTA, MARIA DA PENHA SILVA BATISTA e SIDNEY SILVA BATIST
A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
E IDÔNEA
.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
Na hipótese,
incabível a decretação da extinção da punibilidad
e,
na medida em que
não houvera o transcurso do lapso temporal superior a 8 e 12 anos entre os marcos interruptivos e na forma em que ocorrera as condenações, estabelecidos no art. 109, incisos III e IV, c/c o art. 115 do Código Penal.

2.
I
mpossível o atendimento dos pedidos de absolvição formulados, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar as condenações.

3.
Segundo a jurisprudência dominante dos nossos Tribunais Superiores, o depoimento de policial tem inquestionável valor probatório, mormente quando prestado em Juízo, onde se tem o direito ao contraditório e em consonância com as demais provas colhidas no feito, como ocorreu na hipótese.

4
.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto evidencia a

dedicação do agente a atividades criminosa
.

5.
Quanto ao pedido de fixação de um regime mais brando para início de cumprimento da pena, também não merece prosperar, eis que quando
instaurada a ação penal, foi observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, resultando ao final na sua condenação à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em estrita observância ao que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

6
.
Recurso conhecido e
des
prov
i
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em de de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-54.2012.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZIANA ALMEIDA PEREIRA BATISTA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
368
-
54
.20
12
.8.08.00
13

APELANTE:
ELIZIANA ALMEIDA PEREIRA BATISTA, MARIA DA PENHA SILVA BATISTA e SIDNEY SILVA BATIST
A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
E IDÔNEA
.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
Na hipótese,
incabível a decretação da extinção da punibilidad
e,
na medida em que
não houvera o transcurso do lapso temporal superior a 8 e 12 anos entre os marcos interruptivos e na forma em que ocorrera as condenações, estabelecidos no art. 109, incisos III e IV, c/c o art. 115 do Código Penal.

2.
I
mpossível o atendimento dos pedidos de absolvição formulados, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar as condenações.

3.
Segundo a jurisprudência dominante dos nossos Tribunais Superiores, o depoimento de policial tem inquestionável valor probatório, mormente quando prestado em Juízo, onde se tem o direito ao contraditório e em consonância com as demais provas colhidas no feito, como ocorreu na hipótese.

4
.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto evidencia a

dedicação do agente a atividades criminosa
.

5.
Quanto ao pedido de fixação de um regime mais brando para início de cumprimento da pena, também não merece prosperar, eis que quando
instaurada a ação penal, foi observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, resultando ao final na sua condenação à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em estrita observância ao que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

6
.
Recurso conhecido e
des
prov
i
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
368
-
54
.20
12
.8.08.00
13

APELANTE:
ELIZIANA ALMEIDA PEREIRA BATISTA, MARIA DA PENHA SILVA BATISTA e SIDNEY SILVA BATIST
A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIZIANA ALMEIDA PEREIRA BATISTA, MARIA DA PENHA SILVA BATISTA e SIDNEY SILVA BATIST
A,

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal formulada pelo Ministério Público, condenando-os da seguinte forma:

ELIZIANA ALMEIDA PEREIRA BATISTA
: à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/06.

MARIA DA PENHA SILVA BATISTA
: à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/06.

SIDNEY SILVA BATISTA
: à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 910 (novecentos e dez) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 35 da lei nº 11.343/06.

A apelante Eliziana Almeida Pereira Batista apresentou suas razões recursais, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os crimes pelos quais fora condenada. No mérito, postula a sua absolvição sob a alegação de insuficiência de prova. Subsidiariamente, vindica o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.

Por sua vez, a apelante Maria da Penha Silva Batista apresentou suas razões recursais pugnando por sua absolvição com esteio na alegação de ausência probatória hábil a arrimar o decreto condenatório fustigado.

Já o apelante Sidney Silva Batista, em suas razões recursais, sustentou sua absolvição com base na assertiva de não se fazerem presentes provas seguras aptas a lastrear a condenação hostilizada.

Pois bem.

Conheço dos recursos eis que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Como visto alhures, a apelante Eliziana Almeida Pereira Batista pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os crimes pelos quais fora condenada.

No entanto, razão não lhe assiste, na medida em que
observa-se na sentença vergastada, que as penas definitivas fixadas aos crimes dispostos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, foram, respectivamente, de 5 (cinco) e 3 (três) anos de reclusão, com as quais aquiesceu o Ministério Público, que não interpôs recurso. Por conseguinte, o prazo a ser considerado para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para os crimes é de 12 (doze) e 8 (oito) anos, respectivamente, nos termos do que dispõe o art. 110, §1º[1], c/c artigo 109, incisos III e I V, do Código Penal.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, cediço que para a análise da prescrição
in casu
há que se verificar, em suma, o dia do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, uma vez que nestes últimos ocorre a interrupção da contagem do prazo prescricional iniciado no primeiro, à vista do que dispõem os art. 110, §1º c/c 117[2] do Código Penal.

Como primeira ressalva, deve-se ponderar que a denúncia foi recebida (implicitamente) no dia 15.08.2018, configurando o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional, como estabelece o art. 117, inciso I, do Código Penal.

Em continuidade, tem-se que no dia 04.05.2022 a sentença que condenou Eliziana foi publicada, consubstanciando outra interrupção ao prazo prescricional, em conformidade com o disposto no artigo 117, inciso IV, do Código Penal.

Logo, constata-se que não houvera o transcurso do lapso temporal superior a 8 e 12 anos entre os marcos interruptivos e na forma em que ocorrera as condenações, estabelecidos no art. 109, incisos III e IV, c/c o art. 115 do Código Penal.

Nessa senda, incabível a decretação da extinção da punibilidade.

Mérito

No mérito, todos os recorrentes pretendem a absolvição pelos crimes que lhes foram imputados, sustentando, para tanto, que o acervo fático-probatório produzido se revela frágil e insuficiente a fundamentar as condenações nos moldes prolatados pelo julgador sentenciante.

Aqui também razão não lhes assiste, eis que demonstrado à saciedade a prática dos delitos pelos quais foram condenados, traduzindo os presentes apelos apenas o natural inconformismo com o bom direito aplicado. Explico.

Ao contrário do alegado pela defesa, evidencia-se nos autos que as
materialidades
e
autorias
delitivas restaram devidamente comprovadas através do boletim unificado de fls. 39/40, autos de apreensão de fls. 24, 42, 84, 93, 120 e 128, autos de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 25, 43/44, 94, 121, além das provas testemunhais juntadas aos autos.

Em sede judicial
dos elementos de aferição da verdade alcançados durante a instrução criminal, com a prova oral produzida, merecem destaque os depoimentos
prestados pelas testemunhas
.

No mesmo sentido ainda foram as declarações e depoimentos dos agentes da lei, PMES Edivaldo Tonole Dalfior, PMES Márcio Antônio Cesquin Vieira e PCES Jair de Souza Lima Neto, na forma vista às fls. 32/33, 107/108, 169/170, 185/186 e 407/408, quando confirmaram toda a ação delitiva narrada na exordial acusatória, acrescentando detalhes da operação que resultou na prisão e apreensão dos entorpecentes, assim como reconhecendo os apelantes.

Importa ressaltar, que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

A partir, portanto, das provas produzidas durante a instrução criminal, está plenamente justificada a procedência da representação pelo ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas.

De tal modo, impossível o atendimento dos pedidos de absolvição formulados.

A apelante Eliziana também almeja o reconhecimento e a aplicação da causa redutora de pena prevista no art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06. Contudo, ao contrário do que alega, verifica-se o não atendimento aos requisitos legais.

É certo que pelo artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, “as penas [correspondentes ao crime de tráfico de drogas] poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Dessa forma, para a concessão deste benefício, competiria demonstrar que a apelante em tela desenvolvia algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedicasse a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico a ela imputado fosse um evento isolado em sua vida.

No entanto, observa-se que a referida causa de diminuição não deverá ser aplicada por conta da comprovação que Eliziana se dedica às atividades criminosas, visto que, como muito bem pontuado pelo magistrado, ela também fora condenada por associação ao tráfico, constituindo-se, portanto, fundamento suficiente para o afastamento da aludida benesse.

Portanto, de se considerar que o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da nº lei 11.343/06, não comporta acolhimento.

Prosseguindo na análise recursal, nota-se que melhor sorte não socorre a apelante Eliziana quanto ao pedido de fixação de um regime mais brando para início de cumprimento de pena.

Isso porque, instaurada a ação penal, foi observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, resultando ao final na sua condenação à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em estrita observância ao que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

De modo que, a meu ver, no caso dos autos, verifica-se que agiu com acerto o julgador quando fixou o regime inicial de cumprimento da pena na modalidade intermediária em razão da quantidade de pena, não sendo possível o acolhimento do pleito subsidiário formulado em benefício da apelante.

Portanto, a meu ver, no caso em tela, não há que se falar em
reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
s

presente
s

recurso
s

de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)